Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS.
1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso de apelação (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos.
2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado no STJ.
3. Recurso não conhecido.